Tribunal: STF
Processo: Rcl 51860
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Mato Grosso do Sul alega ter o Tribunal de Justiça daquela unidade da Federação descumprido, no Processo n. 082231112.2018.8.12.0001, a orientação firmada por esta Corte no julgamento do ARE 1.278.713 (Tema 1.126), bem como o enunciado vinculante n. 37 da Súmula.



    Colhe-se dos autos que o órgão judiciário reclamado conheceu e deu parcial provimento ao recurso extraordinário do Estado reclamante para afastar a condenação do ente público ao incremento salarial dos servidores beneficiários apenas no que toca ao período anterior à edição da Lei 4.834/2016, restando mantida a condenação em relação ao período posterior.



    Sustenta o reclamante que semelhante determinação importa em aumento de vencimentos, por via judicial, com arrimo no princípio da isonomia e sem amparo legal, o que traduz violação aos paradigmas ora invocados.



    Pede, ao final, seja julgada procedente o pedido, para que cassada a decisão reclamada.



    Foi deferida medida liminar, para suspender os efeitos do ato reclamado e tramitação do processo originário.



    A parte beneficiária, em contestação, salientou não violado o verbete vinculante n. 37, uma vez que, consoante aduz, o Tribunal procedeu à interpretação do art. 2º da Lei Estadual n. 4.834/2016 de forma sistemática com o próprio diploma legal, assim como não restou violado o disposto no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. 



    O Órgão reclamado prestou informações acerca do trâmite processual na origem. Na oportunidade, esclareceu observada a tese firmada no Tema 1.126 (ARE 1.278.713), qual seja, que a retroatividade vedada no caso é aquela anterior à Lei Estadual n. 4.834, de 12 de abril de 2016, nela reconhecido o direito à equiparação salarial entre os cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior, podendo haver o pagamento retroativo posteriormente à citada lei, razão pela qual entendeu-se inexistente a afronta ao enunciado vinculante n. 37 da Súmula. Destacou, ainda, que o subsequente recurso extraordinário teve seu seguimento negado, à fundamentação de que os acórdãos recorridos não divergiam da tese fixada no Tema 1.126, e que o ulterior agravo interno encontra-se pendente de julgamento.



    O Ministério Público Federal, em parecer, manifestou-se pela procedência do pedido formulado na reclamação. Enfatizou que foi ordenado, no ato reclamado, o pagamento imediato e integral de diferenças remuneratórias a partir da entrada em vigor da Lei Estadual n. 4.834/2016, não respeitado o escalonamento nela previsto, a implicar, consoante aduz, afronta ao enunciado vinculante n. 37 da Súmula.



     É o relatório.



    2. É assente na jurisprudência desta Corte a ilegitimidade constitucional do aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário com suporte exclusivamente no princípio da isonomia, por falecer aos órgãos judicantes a competência legislativa para dispor sobre a matéria.



    Esse entendimento, hoje, encontra-se plasmado no verbete vinculante n. 37 da Súmula, que possui a seguinte redação:



    Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 



    No julgamento do ARE 1.278.713 (DJe 25.02.2021), esta Corte teve a oportunidade de aplicar a premissa de Direito acima referida a controvérsia ocorrente no âmbito do Estado de Mato Groso do Sul, consolidando seu entendimento em tese assim redigida:



    Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016 



    Com base nessa última orientação, o Órgão reclamado, ao apreciar questão jurídica com os mesmos contornos da tese de repercussão geral acima referida, exerceu juízo de retratação para reformar parcialmente sua decisão obstativa de recurso extraordinário e dar provimento à apelação do ente estadual apenas no tocante à condenação deste ao pagamento de diferenças remuneratórias entre os cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul em período anterior ao advento da Lei n. 4.834/2016, diploma que instituiu a equiparação de vencimentos entre as aludidas carreiras.



    No que se refere ao período posterior à lei em comento, a Corte estadual manteve a condenação à equiparação remuneratória, apoiando-se, para tanto, na formulação textual da tese fixada no Tema 1.126, que alude expressamente apenas ao período anterior à Lei Estadual n. 4.834/2016 como ofensivo ao supracitado enunciado vinculante.



    Ocorre que, ao assim proceder, a Corte estadual desconsiderou as disposições da Lei n. 4.834/2016, que prevê o implemento gradual do incremento remuneratório nela previsto, nos seguintes termos:



    Art. 2º O incremento salarial de que trata esta Lei será implementado, gradativamente, de forma automática, no curso de cada exercício financeiro, limitado a 100% dos vencimentos do cargo de técnico de nível superior, aplicando-se sobre os vencimentos do cargo de analista judiciário os seguintes percentuais: 



    I - 5,439 %, a partir de 1º de janeiro de 2016 



    II - 5,159 %, a partir de 1º de janeiro de 2017 



    III - 4,906, a partir de 1ºde janeiro de 2018; 



    IV - 4,676%, a partir de 1º de janeiro de 2019 



    V - 4,467 %, a partir de 1º de janeiro de 2020 



    A menção textual unicamente ao período que antecede o advento da Lei Estadual 4.834/2016, constante da tese firmada no Tema 1.126, não pode ser ser compreendida como uma autorização ao Poder Judiciário para promover, no período posterior àquele marco legal, equiparação remuneratória em desconformidade com os critérios legais disciplinadores da matéria, sob pena de malferimento da súmula vinculante n. 37 da Súmula.



    3. Ante o exposto, julgo procedente esta reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em seu lugar, com a observância dos termos da Súmula Vinculante n. 37.



Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator